Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027207-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS PINTO - CPF: 889.248.661-68 (INTERESSADO), 3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROBERTO ZATTAR PINTO - CPF: 028.874.501-90 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CÍVIL POR PENSÃO ALIMENTÍCIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Cf/88, excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, razão pela qual a decisão que decretou a prisão civil do paciente não se mostra ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

De rigor ressaltar que a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar e o simples fato de o exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ele não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência sem a prestação alimentar.

Considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5o do artigo 528 do novo Código de Processo Civil – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES em favor de ROBERTO DOS SANTOS PINTO, contra ato supostamente praticado pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos no 1001526-78.2020.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que ele pague o valor do débito alimentar vencido.

Alega o impetrante que o paciente manteve relacionamento amoroso com Andrea Zattar e deste relacionamento nasceu Lucas Roberto Zattar Pinto, sendo que ano de 2013 a genitora buscou formalizar a pensão alimentícia perante a Justiça Especializada.

Aduz que o paciente sempre desconfiou que a criança não era seu filho biológico, mas somente no ano de 2014 realizou o teste de DNA, o qual confirmou suas suspeitas, excluindo a paternidade, ocasião em que todos se afastaram e o único vínculo que permaneceu foi a obrigação de pensão alimentícia.

Afirma que o paciente deixou de pagar a pensão desde que Lucas completou a maioridade (trabalha e possui sustento próprio), sem, contudo, formalizar um pedido junto ao Juízo Competente, pois no seu entendimento bastava atingir a maioridade para cessação da obrigação.

Sustenta que o decreto de prisão trará prejuízos inestimáveis ao paciente, pois é bancário e exerce a função de gerente, nunca foi preso ou processado e jamais passou por tamanho constrangimento ilegal.

Defende que a necessidade dos alimentos requeridos pelo exequente Lucas Roberto não está demonstrada, visto que ele é maior, trabalha e mora em outro continente (Portugal), aliado ao fato de que, de acordo com o exame de DNA, não é filho biológico do paciente.

Por fim, assevera que a decisão é extrema e não trará maior efetividade, pois prejudicará o paciente sobremaneira visto a profissão que exerce, correndo o risco, inclusive, de perder seu labor.

Requereu a concessão da medida liminar para o fim de afastar o decreto prisional determinado pelo juízo singular em face do paciente e, no mérito, seja confirmada a ordem de habeas corpus, com máxima urgência, prosseguindo a execução dos alimentos por outros meios.

A liminar foi deferida pelo relator plantonista para sustar, por ora, o decreto de prisão civil do paciente, em virtude das particularidades do caso concreto (ID 71554477).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 72385467).

A d. Procuradoria se manifestou pela denegação da ordem com a revogação da liminar deferida pelo relator plantonista (ID 84050956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, é importante dizer que, em sede de habeas corpus, a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar a muito não cumprida e mesmo com o decreto de prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação.

Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.

Como se sabe, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.

Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:

“Súmula no 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”

Constam dos autos que em 06/11/2013 as partes (há época autor era representado pela genitora) compuseram acordo nos autos do processo n. 2660-07.2013.811.0041, consoante termo de acordo ID 71529482. Mencionado acordo foi homologado e transitou em julgado em 12/12/2013, ficando consignado que o Executado pagaria em favor do Exequente a título de alimentos mensais, 67% (sessenta e sete) do salário mínimo vigente, a ser depositado mensamente até o dia 27 de cada mês.

Verifica-se ainda, que desde o mês Setembro de 2019 o Executado deixou de cumprir sua obrigação, ou seja, parou de assistir o Exequente em suas necessidades básicas, amparando sua justificativa no fato de que o exequente completara a maioridade, bem ainda, por não ser o pai biológico do exequente, trazendo como prova exame de DNA realizado em 21/02/2014 (ID 71529475).

Ocorre que, não obstante as razões consignadas pelo impetrante, tem-se que seu requerimento é manifestamente incabível.

Isso porque, observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, razão pela qual a decisão que decretou a prisão civil do paciente não se mostra ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

De rigor ressaltar que a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar e o simples fato de o exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ele não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência sem a prestação alimentar.

Ademais, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exoneração em relação aos filhos que atingiram a maioridade exige prévio contraditório, o que, como dito, ainda não está implementado na origem, neste caso concreto, em mais uma razão para manter a decisão.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. 3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a numerosas exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do julgador, salvo se secundada por outros elementos de prova. 4. Recurso provido.” (REsp 1198105/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011)

Dessa feita, considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5o do artigo 528 do novo Código de Processo Civil – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus pleiteada, com a revogação da liminar deferida pelo relator plantonista, para manter a decretação da prisão civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021